Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR APENAS UM PROFISSIONAL NÃO HABILITADO COMO PERITO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime do art. 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/1990 é de perigo concreto e deixa vestígios, exigindo, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal, prova pericial formal emitida por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas com formação técnica compatível.
2. O laudo que embasa a denúncia foi elaborado por apenas uma auditora fiscal federal agropecuária, o que contraria a exigência legal de dupla subscrição por peritos não oficiais, prevista no art. 159, §1o, do Código de Processo Penal.
2.1. Ademais, não foi apresentada justificativa plausível para a prescindibilidade da perícia.
3. A perícia é indispensável para demonstrar a impropriedade do produto ao consumo, sendo insuficientes laudos de constatação unilateral ou emitidos por agentes administrativos ou fiscais sem a qualificação exigida. Precedente do STJ e do TJDFT.
4. A ausência de laudo pericial válido inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, tornando impossível a condenação penal, mesmo diante de indícios colhidos na fase investigativa e em Juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.